Tribunal: STF
Processo: RE 82033
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-29
Data de publicação: 1977-11-29

Ementa:
Recurso Extraordinário. Ação Rescisória.
I - não obsta à apreciação do recurso a morte do advogado dos recorrentes, os quais, intimados, pessoalmente, não constituíram outro. Exegese dos arts. 265, § 2º e 36, do C.P.C.
II - Interposto o excepcional contra acórdão proferido na rescisória, deve ater-se aos pressupostos desta e não aos fundamentos dos julgados rescindendos. Precedentes do S.T.F.
III - Recurso não conhecido.